Tribunal: TJDFT
Processo: 0701448-03.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA POST MORTEM. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA. ERRO MATERIAL. NÃO IDENTIFICADO. PRECLUSÃO. ARTIGO 1022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, majorando, na oportunidade, os honorários recursais em 12% sobre o valor da causa de R$ 1.100,00. 1.1. Nesta via recursal, os embargantes alegam erro material no aresto, no que tange ao valor da causa. Aduzem que o valor da causa, na verdade, é de R$ 361.449,74. Requerem a retificação do valor da causa.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. O erro material abrange inexatidões materiais e erros de cálculo, previstos no artigo 494 do CPC. São erros reconhecíveis à primeira vista, que apesar de ser necessária a correção, não alteram o resultado do julgamento. Assim, o erro material não é vicio de conteúdo do julgamento proferido.
3. De início, verifica-se que o valor atribuído à causa constante do registro no PJE dos autos do presente processo, não se deu em razão de erro no cadastramento efetuado pelo patrono. 3.1. Na verdade, o magistrado, por meio de decisão interlocutória, determinou que a parte autora retificasse o valor da causa, tendo em vista “a divergência entre os valores numérico e por extenso: "Dá-se à causa o valor de R$361.449,74 (novecentos e noventa e oito reais), com observância ao que prevê o artigo 292, do CPC, para efeitos legais.". Deve ser levado em consideração que demandas dessa natureza não têm conteúdo econômico imediatamente aferível (art. 291 e 292 do CPC), cabendo, portanto, valor módico para fins meramente fiscais”. 3.2. A parte autora, em resposta a decisão supra, apresentou petição retificando o valor da causa, nos seguintes termos: “(...) b) Seja o valor da causa retificado, passando a constar o valor R$1.100,00 (mil e cem reais) para fins fiscais, observando o previsto nos artigos 291 e 292 do CPC.” 3.3. Em seguida, sobreveio sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de filiação socioafetiva, fixando os honorários em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa. 3.4. Em sede de recurso de apelação, o acórdão que julgou o recurso improvido, majorou os honorários anteriormente fixados de 10% para 12% do valor atualizado da causa, a serem pagos pelos autores/embargados. 3.5. Cumpre ressaltar que a sentença, ao não julgar procedente a ação, fixou os honorários conforme citado acima, eos embargantes se quedaram inertes acerca do tema no momento oportuno, vindo a fazê-lo somente após o julgamento da apelação por meio de embargos de declaração. No caso, houve preclusão da matéria. 3.6. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
4. Embargos de declaração rejeitados.